Tribunal: TJMT
Processo: 0021982-23.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021982-23.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUZIA DOS SANTOS - CPF: 002.432.271-75 (APELADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE MENDONCA - CPF: 117.798.291-91 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FOGACA SIRTOLI - CPF: 793.020.681-53 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO SIRTOLI - CPF: 052.955.911-07 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FOGACA SIRTOLI - CPF: 793.020.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. PENHORA POSTERIOR. BOA-FÉ PRESUMIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINARES REJEITADA PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Embargos de Terceiro, que acolheu o pedido da embargante para desconstituir a penhora incidente sobre imóvel adquirido por contrato particular de compra e venda, anterior ao registro da constrição. A sentença reconheceu a boa-fé da adquirente, deferiu-lhe a gratuidade da justiça e não impôs condenação em honorários. O apelante arguiu preliminares de inépcia da inicial e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impugnou a justiça gratuita concedida à embargante e requereu o mesmo benefício em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa por ausência de fase de instrução; (ii) analisar a alegada inépcia da inicial por falta de rol de testemunhas e de individualização do imóvel; (iii) avaliar a validade da concessão de justiça gratuita à embargante e o pedido do benefício pelo apelante; (iv) definir se é possível a desconstituição da penhora judicial sobre imóvel adquirido antes do registro da constrição, com base na boa-fé da adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos documentais nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, afastando o alegado cerceamento de defesa.

4.

A ausência de rol de testemunhas na inicial não compromete a admissibilidade da ação, pois tal exigência aplica-se ao rito especial dos embargos de terceiro, podendo o rol ser apresentado em momento oportuno conforme art. 450 do CPC.

5.

A individualização do imóvel é satisfatória quando há descrição da área, indicação das matrículas e documentos comprobatórios da posse exclusiva, não sendo indispensável a apresentação de memorial descritivo.

6.

A gratuidade da justiça pode ser concedida com base na presunção legal de hipossuficiência, quando a parte é pessoa natural e não há prova em contrário, conforme art. 99, §3º, do CPC; no caso, foi mantida à embargante e deferida ao apelante, diante da ausência de impugnação eficaz e da condição pessoal deste último.

7.

É admissível a oposição de embargos de terceiro por adquirente de imóvel mediante contrato particular de compra e venda, mesmo sem registro, conforme Súmula 84 do STJ.

8.

A presunção de boa-fé do terceiro adquirente prevalece na ausência de registro da penhora à época da aquisição ou de prova de má-fé, conforme Súmula 375 do STJ.

9.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a embargante adquiriu o imóvel anteriormente à averbação da penhora, com pagamento comprovado, posse consolidada e sem qualquer indício de conluio ou fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia for estritamente documental e os autos estiverem suficientemente instruídos.

2.

A ausência de rol de testemunhas e de memorial descritivo não caracteriza inépcia da petição inicial quando há individualização suficiente do imóvel e documentos probatórios.

3.

A concessão da justiça gratuita depende da declaração de hipossuficiência, presumida verdadeira salvo prova em contrário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4.

É legítima a oposição de embargos de terceiro por adquirente de imóvel por contrato particular, ainda que sem registro, quando inexistente má-fé e a penhora for posterior à aquisição, conforme Súmulas 84 e 375 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 355, I, 373, II, 450, 677, 98, 99, §3º; Estatuto do Idoso, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 84; STJ, Súmula nº 375; STJ, AgInt no REsp 1594571/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Alfredo José Mendonça,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos dos
Embargos de Terceiro,
acolheu o pedido formulado por Maria Luzia dos Santos para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel localizado na Rua Francisco Sales, Lotes 6 e 7, Quadra 59, bairro Jardim Novo Horizonte, com área de 12x30m2.

A sentença também deferiu os benefícios da justiça gratuita à embargante, ora apelada, sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em preliminar, a inépcia da petição inicial por ausência do rol de testemunhas, a falta de individualização da área objeto da lide, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de fase de saneamento e indeferimento das provas requeridas, entre elas, a prova oral.

Sustenta, ainda, a inexistência de boa-fé da embargante, apontando contradições nos documentos apresentados, ausência de comprovação válida dos pagamentos e alegações de simulação.

Requer, por fim, a revogação da justiça gratuita deferida à apelada, bem como o deferimento do mesmo benefício em seu favor, diante de sua idade avançada e hipossuficiência declarada.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, o apelantes visa à reforma da sentença que acolheu os Embargos de Terceiro opostos por Maria Luzia dos Santos, desconstituindo a penhora incidente sobre imóvel localizado na Rua Francisco Sales, Lotes 6 e 7, Quadra 59, bairro Jardim Novo Horizonte, no município de Várzea Grande/MT, com área de 12 metros de frente por 30 metros de fundo, descrita nas matrículas 746 e 747 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Consta dos autos que, em 14 de novembro de 2018, a embargante adquiriu o referido imóvel por meio de contrato particular de compra e venda celebrado com a segunda embargada, Maria Aparecida Fogaça Sirtoli, comprometendo-se a efetuar o pagamento parcelado da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor correspondente à compra.

A embargante demonstrou a celebração do negócio por meio do contrato, recibos de pagamentos, extratos bancários e contas de energia, vinculadas ao imóvel.

A penhora, objeto da controvérsia, foi determinada em sede de cumprimento de sentença proferida na ação monitória n. 0003379-58.2003.8.11.0002, tendo sido formalizada em 2007, mas seu registro no fólio real somente se deu em 04 de setembro de 2019, ou seja, posteriormente à celebração do contrato e à consolidação da posse pela embargante.

Analisando os fatos e os documentos constantes dos autos, o magistrado de origem, reconheceu a posse legítima da embargante, desconstituindo a penhora por aquisição anterior à averbação da constrição e presumida boa-fé, nos seguintes termos:

“Em conclusão, uma vez preenchidos os requisitos legais da embargante como terceira prejudicada pela penhora realizada nos autos da execução de sentença n.
95/2003 (0003379-58.2003.8.11.0002)
, e comprovada a sua condição de adquirente e possuidora de boa-fé do imóvel, é de rigor a procedência dos pedidos para desconstituir a penhora sobre o imóvel
sub judice
.

(iv) Dispositivo.

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para determinar a desconstituição da penhora realizada nos autos n.
95/2003 (0003379-58.2003.8.11.0002)
sobre o imóvel localizado na Rua Francisco Sales, lotes 6 e 7, Quadra 59, bairro Jardim Novo Horizonte, Várzea Grande/MT, com 12 metros de frente por 30 metros de fundo, registrados sob as matrículas n. 746 e 747, no 1
º Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande.
Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.” Id. 268078836.

Dessa sentença se insurge o embargado, Alfredo José Mendonça.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de gratuidade da justiça ao apelante, verifico que este formulou tal requerimento ainda na contestação, e reiterou em sede de embargos de declaração, sem que o juízo a quo tenha se manifestado expressamente sobre o ponto, apesar de constar decisão anterior nos autos executivos deferindo-lhe tal benefício.

Nos termos do artigo 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo prova em contrário, a qual não foi produzida nos autos.

Ademais, o apelante afirma ter 75 anos de idade, estar aposentado e sem condições de arcar com os custos do processo, o que, à luz do art. 88 do Estatuto do Idoso, reforça a plausibilidade do pedido.

Diante disso, defiro o benefício da justiça gratuita ao apelante, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Das preliminares arguidas

1. Cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória:

Não vislumbro qualquer irregularidade que comprometa a validade do julgado.

O juízo de origem compreendeu, com acerto, que as provas constantes dos autos eram suficientes para a resolução da controvérsia, aplicando corretamente o disposto no art. 355, I, do CPC. O julgamento antecipado da lide é medida legítima quando ausente necessidade de dilação probatória, como no presente caso, em que a controvérsia é estritamente documental e foi instruída com os elementos indispensáveis à formação da convicção judicial.

O juízo de origem, com base no art. 355, I, do CPC, portanto, entendeu que as provas documentais eram suficientes para o deslinde da causa, como o contrato de compra e venda (Id. 268078813 – fl. 20), recibos (fls. 24), contas de energia (fl. 28) e fotografias da construção (fls. 29/34).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a desnecessidade de prova oral autoriza o julgamento antecipado da lide (STJ - AgInt no REsp: 1594571 SP 2014/0335518-8, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Assim, afasto a prejudicial arguida.

2. Inépcia da inicial por ausência de rol de testemunhas:

Em que pese a menção ao art. 677 do CPC, que exige prova sumária da posse com rol de testemunhas, o procedimento adotado foi o comum, e a petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, estando plenamente apta a produzir efeitos.

O rol de testemunhas deve ser apresentado oportunamente, nos termos do art. 450 do CPC, e não obrigatoriamente com a inicial.

3. Inépcia da inicial por ausência de memorial descritivo:

Ainda que se trate de fração ideal dos lotes 6 e 7, consta dos autos a descrição da área de 12x30m2, acompanhada das respectivas matrículas, contrato de compra e venda e documentos que vinculam a embargante à posse exclusiva do espaço.

A ausência de memorial descritivo ou croqui técnico não compromete a compreensão do objeto litigioso, tampouco impossibilita o exercício do contraditório ou a delimitação do bem litigioso, estando o imóvel suficientemente individualizado para os fins do art. 319, III, do CPC.

Posto isso, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Do pedido de impugnação à Justiça gratuita da embargante

Para que seja impugnado o deferimento da gratuidade da justiça, a parte deverá comprovar o alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Destaca-se que não houve qualquer elemento concreto que infirmasse a declaração de hipossuficiência apresentada. A condição de empresária ou proprietária de veículo, por si só, não descaracteriza a alegada necessidade, na ausência de prova robusta em sentido contrário, ônus que cabia ao impugnante (art. 373, II, CPC).

Dessarte, mante-se o referido benefício à apelada.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de desconstituição da penhora sobre imóvel adquirido pela embargante antes da averbação da constrição.

De início, cumpre analisar a admissibilidade dos embargos de terceiro opostos com fundamento na alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda do imóvel.

Nesse sentido, encontra pleno amparo a posição adotada pelo juízo de primeira instância, tendo em vista o entendimento pacificado na Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
".

Revela-se, portanto, legítima a condição de terceira interessada assumida por Maria Luzia, autorizando-a a opor embargos de terceiro com vistas à desconstituição da penhora lançada sobre o imóvel adquirido de Maria Aparecida Fogaça Sirtoli por meio de compromisso de compra e venda firmado em 14/11/2018, antes do registro da respectiva penhora, ocorrido apenas em 04/09/2019.

A questão central da presente lide reside, assim, em averiguar se a aquisição do imóvel pela embargante Maria Luzia, por meio do compromisso de compra e venda celebrado com a executada antes do registro da penhora, deve prevalecer em razão de sua alegada condição de terceira adquirente de boa-fé.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que não há nenhum elemento concludente a comprovar a alegada má-fé da embargante ao adquirir o imóvel objeto da execução.

Com efeito, não consta dos autos qualquer registro anterior à celebração do compromisso de compra e venda em 14/11/2018 que evidenciasse a existência da demanda executiva contra a vendedora Maria Aparecida ou de ato constritivo incidente sobre o bem.

Veja-se, os documentos acostados aos autos comprovam que a autora
celebrou contrato de compra e venda em 14/11/2018
(Id. 66842598 – fl. 20), e que os
pagamentos foram realizados
, conforme recibos e extratos bancários (fls. 24 e Id. 162900890). Também há
prova de posse e construção no imóvel
, por meio de contas de energia (fl. 28) e fotografias (fls. 30/34).

Ora, embora o imóvel tenha sido objeto de penhora em ação monitória (autos n. 0003379-58.2003.8.11.0002), verifica-se que
a averbação da penhora no Cartório de Registro de Imóveis ocorreu apenas em 04/09/2019
, ou seja,
após a aquisição do imóvel pela embargante
. Tal fato afasta a presunção de má-fé.

Nessa perspectiva, à luz da Súmula nº 375 do STJ, segundo a qual "
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
", e inexistindo comprovação de má-fé da embargante ao adquirir o imóvel antes do registro da penhora, deve prevalecer a presunção de boa-fé na aquisição, legitimando-se, portanto, a desconstituição da constrição judicial determinada pelo juízo a quo.

Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam que Maria Luzia adquiriu o imóvel mediante compromisso de compra e venda público celebrado com a executada e procedeu ao pagamento do preço ajustado, não havendo indícios de conluio ou comportamento fraudulento por parte da terceira adquirente ao realizar a transação antes da averbação da penhora.

Ademais, nos termos da
Súmula 84 do STJ
, é admissível a oposição de embargos de terceiro com base em posse derivada de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro.

Ressalto, por fim, que não há qualquer elemento nos autos capaz de infirmar a presunção de boa-fé da embargante.

Ao contrário, os documentos colacionados demonstram que ela adquiriu o imóvel de forma onerosa, firmando contrato antes da averbação da penhora e passando a residir e construir no local, o que reforça sua legitimidade e afastamento de eventual fraude.

A ausência de prova cabal de má-fé ou de conluio com os devedores executados impede a prevalência da constrição judicial sobre o direito possessório exercido pela embargante.

Assim,
não havendo registro da penhora à época da aquisição
, tampouco qualquer
prova de má-fé
, deve ser mantida a sentença que reconheceu a boa-fé da embargante e desconstituiu a penhora.

Forte nessas razões, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa e rejeito a preliminar de inépcia da inicial, no mérito,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025